Tribunal: STF
Processo: Rcl 81033
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Orlandino Lopes Ferreira contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Grande Vitória/ES, nos autos 5014245-62.2023.4.02.5001, por considerá-la arbitrária.  



    Segundo narra o reclamante:



    O Reclamante, O. L. F, técnico em radiologia aposentado, após sua aposentadoria em 2020, manifestou expressamente o desejo de não mais exercer a profissão, requerendo ao CRTR13 o cancelamento de sua inscrição, com pedido de que a data de desligamento retroagisse à data da aposentadoria ou, alternativamente, ao final do prazo judicial concedido para obtenção de diploma técnico (2021). 



    O CRTR13, no entanto, condicionou o cancelamento à devolução da carteira profissional, documento perdido há mais de 20 anos, e à apresentação de formulário próprio. O Reclamante quitou parte das anuidades em aberto, mas o Conselho demorou a informar a quitação, o que resultou em bloqueio de veículo já alienado a terceiro, motivando pedido de indenização por danos morais. 



    Os pedidos de cancelamento retroativo e de indenização foram negados em primeira instância e, posteriormente, mantidos pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Grande Vitória/ES, que ratificou a obrigatoriedade de permanência do Reclamante no Conselho e afastou a pretensão indenizatória. 



    Inconformado, o Reclamante interpôs recurso à 2ª Turma Recursal, que manteve a decisão de piso em 15-04-2025. No prazo regimental, o Reclamante optou por não manejar embargos de declaração, agravo interno ou recurso extraordinário, impetrando Mandado de Segurança perante a própria Turma Recursal (evento 53, em 12-05-2025). Contudo, em 30-05-2025, foi prolatado despacho convertendo o julgamento em diligência, remetendo os autos ao juiz de origem e, em 02-06-2025 (evento 60), foi decretado o trânsito em julgado, sem oportunizar ao Reclamante agravar a decisão para órgão colegiado independente. 



    O Reclamante agravou a decisão que negou seguimento ao Mandado de Segurança, mas, em sequência de atos decisórios, a 2ª Turma Recursal negou, de forma peremptória, direitos e garantias constitucionais fundamentais, especialmente o direito de acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV), à liberdade de associação e desfiliação (CF/88, art. 5º, XX), e à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), restando ao Reclamante apenas a via da Reclamação Constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, diante da manifesta violação de preceitos e garantias fundamentais, busca o Reclamante a tutela do STF para restaurar a ordem constitucional e garantir a efetividade dos direitos violados (doc. 1, pp. 6-7).  



    Ao final requer:



    [...] seja julgada procedente a Reclamação, para cassar as decisões impugnadas e determinar o reconhecimento do direito do Reclamante ao desligamento do CRTR13 desde a aposentadoria ou, alternativamente, desde o final do prazo judicial, com a abstenção de cobranças de anuidades posteriores e a reparação pelos danos morais sofridos (doc. 1, p. 13);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é manifestamente inadmissível, pois o reclamante não indicou paradigma vinculante supostamente violado. 



    Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Observo que não usurpa a competência desta Suprema Corte decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NA ORIGEM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, a qual foi proposta por suposta afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 655.283/DF, Tema 606 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte. III. Razões de decidir 3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. 4. Para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da via da reclamação. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1042. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; e ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2022 (Rcl 73.565 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator